Tribunal: TCU
Processo: 042.627/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4372/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.627/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Alves de Lima (XXX.916.128-XX); Ana Carolina Romitti Saraiva (XXX.601.361-XX); Ana Maria Candido Rodrigues Solfa (XXX.173.028-XX); Ana Paula Avila de Oliveira (XXX.099.941-XX); Angelita Mazui (XXX.928.191-XX); Atailta Jandaia Oliveira dos Santos Queiroz (XXX.804.205-XX); Claudinei Balani (XXX.906.069-XX); Ronaldo Adriano do Nascimento (XXX.254.824-XX); Rosimery Zilotti (XXX.665.579-XX); Thiago Stevam do Nascimento (XXX.484.959-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.